Tribunal: STF
Processo: HC 250212
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Estupro de vulnerável. Recapitulação jurídica dos fatos. Estupro qualificado-majorado. Emendatio libelli. Art. 383 do CPP. Ilegalidade manifesta: Não ocorrência.



      I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor do recorrente, sob alegação de ilegalidades na condenação.



    2. O agravante foi condenado pelo crime de estupro majorado (art. 213, § 1º, c/c art. 226, inc. II, do Código Penal), após o Juízo de 1º Grau aplicar a emendatio libelli (art. 383 do Código de Processo Penal), alterando a capitulação jurídica sem modificar os fatos narrados na denúncia.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se houve constrangimento ilegal na reclassificação jurídica dos fatos descritos na denúncia pelo Juízo sentenciante.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    5. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 



    6. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes. 



    7. O instituto da emendatio libelli não exige a reabertura da instrução processual, pois o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória e não da capitulação jurídica inicialmente conferida.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a emendatio libelli não configura surpresa para a defesa, desde que os elementos fáticos permaneçam inalterados, como ocorreu no caso concreto.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 383; CP, art. 213, § 1º, c/c art. 226, II.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 184.717-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021; HC nº 176.334-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021; HC nº 134.686-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/10/2018.